Tribunal: STF
Processo: RE 1555936
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG assim ementado:



    Reexame e necessário e apelação – mandado de segurança – compra e venda de imóvel – tabelião de notas – recusa à lavratura de escritura pública – ausência de certidões negativas de débitos tributários federais – exigência legal – art. 190, do Código de Normas (Provimento Conjunto 93/CJG/2020) – direito líquido e certo – ausência – superveniência de legislação favorável ao direito do impetrante – efetividade do processo – sentença confirmada – apelação prejudicada (doc. 69, p. 3).



    O recorrente, fundado nos arts. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 5º, XIII; 97; e 170 da Constituição da República (doc. 97).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Federal n. 8.935/1994, Provimento Conjunto n. 93/2020 e Provimento n. 260/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



      AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DAS SUCURSAIS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TITULARIDADE. LEI 8.935/1994. PROVIMENTO 38/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.054.466 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/6/2019).



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO DE TITULARES DE ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REQUISITO TEMPORAL DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 81/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO EDITAL DO CONCURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS (RE 1.526.569 AgR-terceiro/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025).



    Por fim, verifico que o TJMG não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a atos normativos infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses atos. Portanto, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA. REQUISITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 3. Hipótese em que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.470.586 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.478.373 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, “b”, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido (RE 1.403.343 AgR/AL, Redator do acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator